Tribunal: STF
Processo: ARE 1428853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo - Anulatória de sanção aplicada em procedimento administrativo - Pedido de reintegração no cargo - Processo administrativo hígido - Razoabilidade e proporcionalidade de mérito de ato administrativo discricionário que pode ser analisada pelo Poder Judiciário - Penalidade desmedida, aplicação máxima de suspensão suficiente para o caso - Precedentes -STJ - Reintegração modulada - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Incontroverso nos autos que o Apelante exerceu o cargo de Diretor de Escola no Estado de São Paulo, bem como foi desligado após processo administrativo disciplinar (art. 374, III, do CPC). O impasse cinge-se em saber se a sanção derivada do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do servidor obedeceu ao ordenamento jurídico vigente.



    Bem analisados os autos, não se vislumbra irregularidade que pudesse viciar o procedimento administrativo, uma vez que o indiciado esteve acompanhado pelo seu patrono.



    Durante o procedimento administrativo, houve a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer vício.



    (...)



    A Comissão de Supervisores concluiu que "houve uso indevido das verbas repassadas através do convênio APM/FDE, substituição das notas fiscais na prestação de contas junto ao convênio APM/FDE, não realização dos trabalhos do Mutirão Trato na Escola em janeiro/2018 caracterizando o previsto no artigo 246 da LC 10.261 de 28/10/1968" (fls. 143), propondo a instauração de sindicância para a elucidação dos fatos.



    Diferente do alegado pelo Apelante, as provas necessárias para a elucidação da questão não estão em posse da Administração, pois, cabia ao gestor da unidade a apresentação dos recibos de despesas. E como dito, os recibos ou comprovantes das despesas não foram encontrados na Unidade Escolar, daí a instauração do procedimento administrativo disciplinar.



    Ora, o gestor público deve bem administrar, tendo responsabilidade direta com o patrimônio público pelo qual deve zelar e prestar contas à sociedade. Não pode ele agir de acordo com a sua vontade pessoal, sendo-lhe permitido fazer somente o que a lei autoriza.



    No entanto, deve-se ponderar se o Autor agiu com efetivo dolo no cometimento das infrações relatadas nos autos.



    (...)



    Mas, em que pese não haver qualquer nulidade formal no procedimento administrativo, entende-se que a penalidade aplicada ao servidor foi desproporcional.



    Explica-se.



    Constata-se nos autos que o servidor ressarciu ao erário toda a verba não justificada, não acarretando em qualquer prejuízo ao erário.



    Percebe-se que houve má gestão, talvez falta de zelo no controle das contas da APM, demonstrando a ocorrência de irregularidades administrativas, mas não há a certeza de que o Autor da ação tenha agido com dolo ou má-fé com a intenção de causar dano ao erário municipal e locupletar-se, ou de violar os princípios que regem a Administração Pública.



    O Autor jamais teve qualquer anotação em seu prontuário durante toda a sua extensa carreira pública.



    Assim, entende-se que a medida não é razoável e proporcional. Não se desconhece que alguma penalidade deveria ser aplicada, como a de suspensão, cursos de reciclagem, mas a demissão é exagerada e desmedida.



    A gradação das penalidades deve ser observada. Para a hipótese, iniciativas como a suspensão, pelo prazo máximo, bastariam para bem reprender o Autor.



    (...)



    Desta feita, de rigor a reintegração do Apelante. Entende-se que o ato administrativo em questão não é nulo, mas sim anulável, isto é, cindível pelos órgãos de controle, inclusive esta instância judicial, motivo pelo qual seus efeitos devem perdurar até o trânsito em jugado desta decisão, quando então, o Apelante deve ser reintegrado, com os vencimentos a partir do efetivo exercício. Deixa-se de aplicar o efeito "ex-tunc" da condenação em razão da ausência de efetivo trabalho e, conforme já dito, da circunstância do ato ser anulável e não nulo. Portanto, deve produzir efeitos após o trânsito em julgado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente